Tribunal: TJSP
Processo: 2236999-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de obrigação de fazer cumulada com obrigação de não fazer e pedido de tutela antecipada. Justiça gratuita indeferida. Comprovação da hipossuficiência por declaração de pobreza, firmada de próprio punho, em conjunto com documentação juntada. Deferimento da Justiça Gratuita (arts. 98 e 99, CPC). Decisão reformada. Recurso provido.